Tribunal: TCU
Processo: 007.741/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2783/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.741/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Renato Santos de Almeida (XXX.969.657-XX); Ricardo Dumans Vieira (XXX.191.617-XX); Ricardo de Oliveira (XXX.047.426-XX); Rubens Frederico Borim Filho (XXX.257.147-XX); Sergio da Cruz Araujo (XXX.212.547-XX); Sidimar Quezada Leite (XXX.698.117-XX); Simone Ferreira Garcia (XXX.365.637-XX); Simone Ribeiro Matos (XXX.990.887-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.